Tribunal: TJDFT
Processo: 0743775-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO DE FORO. JUÍZO COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará contra o Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir em qual Circunscrição Judiciária está inserido o Setor de Indústria e Abastecimento (SIA); e (ii) estabelecer a competência para processar e julgar a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis é a do foro de domicílio do réu.
4. A Região Administrativa do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) pertence à competência da Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme o art. 2.o, parágrafo único, da Resolução no 15/2014 do Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para processar e julgar o processo no 0751046-41.2025.8.07.0001.
Tese de julgamento: "1. A competência territorial do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) pertence à Circunscrição Judiciária de Brasília. 2. A distribuição da ação deve obedecer à regra objetiva de competência estabelecida pelo art. 46, caput, do Código de Processo Civil."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46, caput; Resolução TJDFT n.o 15/2014, art. 2o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0704436-18.2025.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, Primeira Câmara Cível, j. 26.5.2025; TJDFT, CCCiv 0709547-17.2024.8.07.0000, Rel. Héctor Valverde Santanna, Segunda Câmara Cível, j. 22.4.2024.